Tribunal: TJDFT
Processo: 0705766-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ADVERTÊNCIA. PRONUNCIAMENTO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte agrava de instrumento não de conteúdo decisório, mas da seguinte advertência: “Fica a autora advertida do que o bem não poderá sair do DF sem prévia comunicação deste Juízo a fim de eventual restituição em caso de pagamento da dívida.”
2. Referida decisão se restringiu a deferir liminar de busca e apreensão do veículo, nomear o agravante fiel depositário, determinar citação do réu, efetivar restrição do renavan do veículo. Estes são os limites de seu conteúdo decisório. E não foi contra isto que o agravante se insurgiu. Se aquilo contra o que o agravante se insurge ainda não foi objeto de decisão (podendo vir a sê-lo se e quando, após apreensão do veículo, manifestar-se a parte autora/agravante ao juízo no sentido de eventual intenção de retirada do bem dos limites territoriais do Distrito Federal), inviável a admissão da insurgência, assim como inviável a apreciação e resolução em sede de agravo de instrumento de questão não apreciada na origem sob pena de supressão de instância.
3. Agravo interno conhecido e não provido.